Tribunal: TJSP
Processo: 0002382-50.2023.8.26.0457
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de entorpecentes – Decretação da prisão preventiva pelo Segundo Grau em sede de cautelar inominada – Cumprimento da determinação superior de expedição de mandado de prisão pelo Juízo a quo seguido de nova concessão de liberdade provisória antes mesmo do julgamento do Recurso em Sentido Estrito – Presença efetiva dos requisitos e pressupostos da custódia

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de entorpecentes – Decretação da prisão preventiva pelo Segundo Grau em sede de cautelar inominada – Cumprimento da determinação superior de expedição de mandado de prisão pelo Juízo a quo seguido de nova concessão de liberdade provisória antes mesmo do julgamento do Recurso em Sentido Estrito – Presença efetiva dos requisitos e pressupostos da custódia cautelar – Necessidade da ratificação da decretação da prisão preventiva – Determinação de nova expedição de mandado de prisão e de encaminhamento de cópias dos autos à Corregedoria Geral de Justiça para adoção de providências cabíveis pelo descumprimento da determinação superior por via oblíqua
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação da necessidade ou não da custódia preventiva deve abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado
Em se cuidando de reincidente específico, torna-se inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o tráfico e a associação para o tráfico de entorpecentes apresentam natureza grave e o primeiro é, ainda, equiparado a hediondo, e acarreta consequências particularmente nocivas à sociedade.
Não consubstancia constrangimento ilegal a manutenção da decretação de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Mandado de prisão corretamente expedido e devidamente cumprido.
Causa estranheza, contudo, a conduta de Magistrado que, após cumprir determinação superior, proferida em sede de cautelar inominada, no sentido de expedir-se mandado de prisão, concede novamente liberdade provisória ao réu, antes mesmo do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, sem que tivesse sido proferida sentença favorável ao réu que justificasse aludido proceder.
Destaque-se que eventual notícia de ameaça à integridade física do acusado por parte de corréus por ele delatados não só pode, como deve, ensejar ações administrativas e judiciais que salvaguardem sua segurança. Nada impede que estas sejam, todavia, adotadas intramuros, pelo que não se justifica o desrespeito ao julgamento desta Câmara Criminal.
Configurando a decisão pelo Juízo a quo descumprimento, ainda que por via oblíqua, de determinação superior, cumpre determinar-se o encaminhamento de cópias do processado à Corregedoria Geral para a adoção de providências cabíveis.